Tribunal: STF
Processo: RE 771509
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO EM PROCURADOR FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. ABSORÇÃO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.